Tribunal: TJPA
Processo: 0009976-06.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARTICULAR DO RÉU DIEGO BARBOSA SERRÃO PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS. PRELIMINAR REJEITADA. ADVOGADO DO REFERIDO ACUSADO QUE FOI INTIMADO PARA SANAR O VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, PORÉM, QUEDOU-SE INERTE. RÉU QUE FOI INTIMADO PESSOALMENTE PARA CONSTITUIR NOVO REPRESENTANTE E DEIXOU ESCOAR O PRAZO CONCEDIDO. FEITO REMETIDO À DEFENSORIA PÚBLICA QUE APRESENTOU AS ALEGAÇÕES FINAIS DO RÉU. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 2) MÉRITO. 2.1) ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REPETÍVEL (RECONHECIMENTO DE PESSOAS) E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUSCITADA POR AMBOS OS RECORRENTES. IMPROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. TERMO DE RECONHECIMENTO QUE OBEDECEU A TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS NELE PREVISTAS. NULIDADE INEXISTENTE. ADEMAIS, O PROCEDIMENTO DESCRITO NO REFEFERIDO ARTIGO DE LEI QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO PROCEDIMENTAL. EVENTUAL INOBSERVÂNCA QUE NÃO ACARRETA A NULIDADE DO ATO E TAMPOUCO A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES. 2.2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? ARGUIÇÃO DE QUE AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO NÃO PRESENCIARAM O DELITO E QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO PODE SE FUNDAMENTAR APENAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA ? IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS CIVIS OUVIDOS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS PELA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA. CONFISSÃO DO ACUSADO DIEGO BARBOSA SERRÃO EM SEDE INQUISITORIAL QUE CORROBORAM COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO. ROUBO REALIZADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO E MULTIPLICIDADE DE AGENTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA OFENDIDA EM CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES. 3) REAVALIAÇÃO DAS PENAS. PENA BASE DOS ACUSADOS FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº.: 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES E USOS DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). SENTENÇA MANTIDA. 4) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009976-06.2015.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (10ª Vara Criminal)
APELANTES: Willk Araújo Martins (Adva. Marciele Costa Alfaia, OAB/Pa nº.: 23.440) e Diego Barbosa Araújo (Def. Púb. Vladimir Koenig).
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARTICULAR DO RÉU DIEGO BARBOSA SERRÃO PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS. PRELIMINAR REJEITADA. ADVOGADO DO REFERIDO ACUSADO QUE FOI INTIMADO PARA SANAR O VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, PORÉM, QUEDOU-SE INERTE. RÉU QUE FOI INTIMADO PESSOALMENTE PARA CONSTITUIR NOVO REPRESENTANTE E DEIXOU ESCOAR O PRAZO CONCEDIDO. FEITO REMETIDO À DEFENSORIA PÚBLICA QUE APRESENTOU AS ALEGAÇÕES FINAIS DO RÉU. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 2) MÉRITO. 2.1) ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REPETÍVEL (RECONHECIMENTO DE PESSOAS) E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUSCITADA POR AMBOS OS RECORRENTES. IMPROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. TERMO DE RECONHECIMENTO QUE OBEDECEU A TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS NELE PREVISTAS. NULIDADE INEXISTENTE. ADEMAIS, O PROCEDIMENTO DESCRITO NO REFEFERIDO ARTIGO DE LEI QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO PROCEDIMENTAL. EVENTUAL INOBSERVÂNCA QUE NÃO ACARRETA A NULIDADE DO ATO E TAMPOUCO A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES. 2.2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - ARGUIÇÃO DE QUE AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO NÃO PRESENCIARAM O DELITO E QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO PODE SE FUNDAMENTAR APENAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS CIVIS OUVIDOS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS PELA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA. CONFISSÃO DO ACUSADO DIEGO BARBOSA SERRÃO EM SEDE INQUISITORIAL QUE CORROBORAM COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO. ROUBO REALIZADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO E MULTIPLICIDADE DE AGENTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA OFENDIDA EM CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES. 3) REAVALIAÇÃO DAS PENAS. PENA BASE DOS ACUSADOS FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº.: 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES E USOS DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). SENTENÇA MANTIDA. 4) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de março de 2020.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelações interpostas por WILLK ARAÚJO MARTINS e DIEGO BARBOSA ARAÚJO, inconformados com a sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (fls. 210/214) que condenou, ambos os recorrentes, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Em suas razões recursais (fls. 221/228), o apelante WILLK ARAÚJO MARTINS argui que houve nulidade na produção de prova não repetível, qual seja, o reconhecimento fotográfico e de pessoas, havendo o descumprimento dos requisitos necessários para sua colheita, o que torna impossível sua utilização para embasar a condenação do réu, devendo, portanto, ser ele absolvido nos termos do art. 386, V, do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia por sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP em razão da alegada ausência de provas da autoria delitiva, ressaltando que não e vislumbra dos autos a prova de ter o réu concorrido para a prática delitiva do crime que lhe foi imputado, entendendo ser inservíveis os depoimentos testemunhais prestados em juízo, por terem sido prestados por testemunhas que não presenciaram o crime e pela vítima, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Ao seu turno, o apelante DIEGO BARBOSA ARAÚJO, em suas razões recursais (fls. 235/240), suscitou preliminar de nulidade por violação ao princípio da ampla defesa, arguindo que o advogado constituído pelo réu não foi intimado para apresentar memoriais finais, tendo sido o feito indevidamente encaminhado à Defensoria Pública para atuar compulsoriamente, requerendo, por esta razão, o reconhecimento da aludida nulidade e o chamamento do processo a ordem para determinar a intimação do advogado João Noelson Campos Sampaio para que apresente os memorias defensivos.

No mérito, repete os fundamentos suscitados na apelação do corréu, requerendo em consequência a sua absolvição.

Em sede de contrarrazões (fls. 243/246) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação (fls. 256/262).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito (fl. 252)
É o relatório.
V O T O
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
Consta da denúncia (fls. 02/03) oferecida pelo Parquet, que no dia 08/05/2015, por volta das 03h00min, agindo em concurso de agentes e mediante o emprego de grave ameaça, produzida com emprego de arma de fogo, na companhia de outros elementos não identificados, os denunciados adentraram na residência situada na Rua Américo Santa Rosa nº.: 928, bairro de Canudos, na cidade de Belém, renderam os moradores e subtraíram a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro, vários aparelhos televisores, joias diversas, moeda estrangeira, celulares, aparelho DVR, playstation, roupas, sapatos, perfumes, além de outros objetos, evadindo-se do local no automóvel VW/Polo Sedan, Placa EUS - 1846, também de propriedade da vítima.
Segue informando que, no dia 21/05/2015, após receberem informações de que uma pessoa estaria comercializando produtos de origem ilícita, os policiais civis foram ao local informado e constataram que o acusado Willk Araújo Martins estava de posse e comercializando parte dos objetos roubados, oportunidade em que o mesmo negou ter participado do roubo e declinou o nome do coautor, Diego Barbosa Serrão e Edy Carlos Júnior Barbosa Serrão (foragido) tendo sido o primeiro, inicialmente, indiciado por receptação dolosa, contudo, o aludido acusado foi desmentido pela vítima, que o reconheceu como sendo um dos autores do assalto em sua residência.
Em face do exposto, os ora recorrentes foram denunciados e sentenciados como incursos no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes), tendo sido cominada à ambos, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Superada a descrição dos fatos, e havendo questões preliminares suscitadas por ambos os acusados, passo a apreciá-las antes de adentrar no mérito recursal.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARTICULAR DO RÉU DIEGO BARBOSA SERRÃO PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS - REJEIÇÃO.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública suscitou nulidade em razão da ausência de intimação do advogado João Nelson Campos Sampaio para apresentar as alegações finais, tendo sido, os autos encaminhados indevidamente à defensoria para atuar compulsoriamente.

Não merece guarida a preliminar suscitada pelo recorrente.

É que ao compulsar os autos, verifica-se que em audiência realizada às fls. 124/124-v, o magistrado condutor do feito deferiu o pedido formulado pela defesa do réu Diego Barbosa Serrão, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de procuração, determinando, em ato consecutivo, a apresentação das alegações finais pelas partes.

Ocorre que, nos termos da certidão de fls. 154, foi atestado pelo Diretor de Secretaria da 10ª Vara Criminal de Belém que decorreu o prazo assinalado pelo juízo sem que o causídico, então representando o apelante, Dr. João Nelson C. Sampaio, tivesse juntado aos autos a aludida procuração, motivo pelo qual, à fl. 159, foi proferida decisão determinando a intimação pessoal do acusado Diego Barbosa Serrão para que, no prazo de 05 (cinco) dias, constituísse novo representante, alertando que, caso não o fizesse, nomear-se-ia Defensor Público para atuar em sua defesa.

Devidamente intimado, conforme atesta a certidão de fl. 168, o acusado manteve-se inerte (fl. 170), tendo sido os autos remetidos a Defensoria Pública para apresentação das alegações finais do réu, o que foi efetivamente realizado em petição de fls. 172/177.

Nessa esteira de raciocínio, tendo sido intimado o patrono do acusado para sanar o vício decorrente da ausência de procuração, quedando-se este inerte, e havendo a intimação pessoal do réu para constituir novo representante, deixando escoar o prazo concedido para fazê-lo, mostra-se correta a remessa dos autos a defensoria pública para patrocinar a sua defesa, tendo esta efetivamente apresentado as alegações finais do ora recorrente, não havendo que se falar na violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, em que pese haver nos autos a petição (fl. 180) juntada pelo causídico João Nelson Campos Sampaio, consistente em ¿Declaração de Contratação de Trabalhos Advocatícios¿, em lauda redigida manualmente, pelo acusado (fls. 181), constata-se que o referido documento não constitui formalmente o meio legal de representação que deveria ter sido apresentado pelo causídico, qual seja, o instrumento de procuração, sobre o qual foi concedido prazo ao aludido advogado para sanar o vício de representação.

Outrossim, tendo sido apresentadas as alegações finais pela defensoria pública, o ato processual restou atingido pela preclusão consumativa, sendo inadmissível o pleito de declaração de nulidade dos atos já ultrapassados, especialmente, quando não constatado qualquer prejuízo à defesa do réu, nos termos do que enuncia o art. 563 do CPP: ¿Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.¿, o qual consagra o princípio pas de nullité sans grief.

Sobre a questão, colaciono elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante, verbis:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA NOMEAR OUTRO DEFENSOR. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO DO ACUSADO. REMESSA DOS AUTOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 263 do Código de Processo Penal, o acusado tem o direito de escolher o seu defensor, não podendo o magistrado nomear profissional para patrociná-lo antes de lhe possibilitar a indicação de advogado de sua confiança.
2. Na espécie, diante da inércia do causídico contratado pelo recorrente, este foi devidamente intimado para que constituísse novo profissional para patrociná-lo, sendo que, apenas após o decurso do prazo para a apresentação de alegações finais é que o processo foi encaminhado ao órgão de assistência judiciária, o que afasta a mácula suscitada na irresignação. Precedente.
OFERECIMENTO DE MEMORIAIS PELO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIDO DE ABERTURA DE PRAZO PARA QUE O PATRONO CONSTITUÍDO PELO RECORRENTE COMPLEMENTASSE A REFERIDA PEÇA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. Uma vez praticado o ato processual, este, como regra no direito processual pátrio, é abarcado pelo instituto da preclusão consumativa, não se podendo admitir que o processo retorne a atos já ultrapassados e que a resolução da questão posta em juízo seja obstada por manobras eminentemente protelatórias. 2. Tendo o recorrente sido pessoalmente intimado para constituir novo advogado para oferecer memoriais em seu favor, não o fazendo a tempo e modo, não pode pretender que, posteriormente, o prazo para a apresentação da mencionada peça processual seja reaberto, o que viola os princípios da celeridade processual, da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva.
Precedente.
3. Recurso desprovido.
(RHC 98.206/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Nessa esteira de raciocínio, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela defesa do acusado Diego Barbosa Serrão.

Superada a questão, considerando que a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas se confunde com o próprio mérito da demanda, passo a apreciá-los de forma conjunta.

2 - MÉRITO.

2.1 - DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REPETÍVEL (RECONHECIMENTO DE PESSOAS) E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUSCITADA POR AMBOS OS RECORRENTES. IMPROVIMENTO.

Neste ponto, arguem as defesas dos recorrentes que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitorial e o reconhecimento de pessoa na fase judicial são nulos por inobservância ao procedimento descrito no art. 226 do CPP , tendo sido a ofendida induzida a reconhecer os acusados, não podendo a referida prova ser utilizada para subsidiar a acusação, devendo os apelantes serem absolvidos com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP .

Melhor sorte não socorre aos apelantes.

De início, verifica-se que inexiste qualquer indício de que a ofendida, em sede policial, tenha sido induzida a reconhecer o réu Willk Araújo Martins por fotografia, conforme atesta o termo de depoimento e de reconhecimento fotográfico constante às fls. 24/26 dos autos de inquérito policial em anexo, na qual a vítima, após descrever os sinais do indivíduo que seria identificado, declarou reconhecer sem sombra de dúvidas o referido acusado como sendo a pessoa que portava a arma de fogo e a abordou dentro de seu quarto, senão vejamos:
Trecho do depoimento prestado pela vítima em sede policial:
¿QUE, neste ato a declarante reconhece sem sombra de dúvidas por fotografia o nacional WILLK ARAÚJO DE MARTINS, o qual portava uma arma de fogo e foi a pessoa que lhe abordou em seu quarto (...).
Trecho do auto de reconhecimento por fotografia:
¿A pessoa acima qualificada compareceu sobre o compromisso legal que lhe foi deferido pela Autoridade e que aceitou, descrever os sinais da pessoa a quem irá reconhecer e, em seguida foi LHE MOSTRADO TRÊS FOTOGRAFIAS, na qual pode observar que uma delas era a fotografia do nacional WILK ARAUJO MARTINS, o qual reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo um dos cinco 'assaltantes que entraram em sua residência no dia 08/05/2015, por volta das 03:00h.¿

De outra banda, ainda em sede inquisitorial, o acusado DIEGO BARBOSA SERRÃO, confessou a prática delitiva, conforme consta no termo de depoimento do indiciado, constante às fls. 46/47 do inquérito policial, tendo o acusado declarado com riqueza de detalhes o fato delituoso, bem como a participação de cada um dos coautores. Vejamos a declaração do aludido réu:
QUE: Trabalha como taxista no veículo tipo cobalt, não sabendo especificar a letra da placa somente os números 8141; QUE, não sabe especificar a data, mas afirma que foi numa segunda feira, por volta das 01:30hs, as 02:00hs da madrugada, ocasião que o seu colega que morava antes na rua de sua casa de nome WILLK, conhecido também como PLAYBOX, lhe convidou para levar ele e mais quatro homens, numa residência situada no bairro de Canudos, onde segundo WILLK, na casa tinha um cofre e eles iriam roubai o local; QUE, estava no carro WIILK, THIAGO, UM CHAVEIRO, um colega que saiu da cadeia recentemente EDIGAR, e mais o homem que deu a parada, o qual já trabalhou para vítima e segundo informações dele tinha um cofre na casa, o qual tem um rosto cheio de espinhas, e reside na rua Roberto Camelier com a Caiapós, no bairro do Jurunas; QUE, inclusive este ex-funcionário entrou na casa com um capus na cara dele; QUE, afirma o depoente que ,THIAGO foi a pessoa que saiu com o carro da vítima; QUE, desse assalto WIILK, vendeu todos os objetos, televisores, monitor, e lhe deram a quantia de R$1.800,00 (hum mil e oitocentos reias), que segundo o próprio WILLK, quem comprou foi o pai dele; QUE, lhe deram também o veículo para esconder, ocasião que deixou o veículo na Carlos de Carvalho, e ficou com as chaves em seu poder; QUE, no dia seguinte quando estava em sua casa, chegou ao local, uma equipe de policiais que não sabe precisar o nomes dos mesmos os quais lhe colocaram no porta mala de um carro tipo woiage, e uma caminhonete, ocasião que lhe levaram para frente da delegacia da Cremação, onde pediram a importância de R$9.000,00 (nove mil reais), para lhe liberar e seu irmão, EDCARLOS JUNIOR BARBOSA SERRÃO, o qual não tem nada a ver com a situação, ocasião que afirma que pegaram a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e lhe liberaram e ficaram com o veículo tipo POLO DE COR PRATA; QUE, afirma o depoente que estava indo justamente na casa do elemento que era funcionário da vítima, na Roberto Camelier, o qual iria vender o carro; QUE, afirma o depoente que seu irmão não tem nenhuma participação nesse assalto, pois ele somente dirige o seu carro tipo taxi durante o dia e o depoente durante a noite; QUE, não sabe precisar os nomes dos supostos policiais que lhe prenderam e pegaram o dinheiro acima mencionado e ainda ficaram com o carro da vítima, mas afirma que eram policiais pois todos estavam com pistolas, sendo que eram uns seis policiais que estavam em dois carros, mas afirma o depoente que não entraram na delegacia da Cremação, somente ficaram na frente da delegacia; QUE, afirma o depoente que entregaram o dinheiro na frente da seccional da cremação; QUE, perguntado ao depoente se reconhece as fotografias nesta divisão dos nacionais EDGAR JUNIOR; WILLK ARAUJO MARTINS E TIAGO, respondeu que RECONHECE OS TRES COMO SENDO OS MESMOS QUE ESTAVAM DENTRO DE SEU TAXI, E ESTA FALTANDO NESTAS FOTOS, O EX FUNCIONAIRO, E O CHEVEIRO.
Ademais, no reconhecimento de pessoa realizado pela vítima na fase judicial (fl. 124/125) a ofendida foi incisiva ao reconhecer os recorrentes dentre os demais sujeitos colocados na sala de reconhecimento, conforme atesta a conclusão do termo, verbis:
¿Efetuado o pregão, verificou-se a presença da vítima CAROLINA RAFAELA DE LIMA LOPES; e dos denunciados WILLK ARAÚJO MARTINS E DIEGO BARBOSA SERRÃO, devidamente apresentados pela SUSIPE/PA; os quais foram colocados ao lado dos presos de justiça JOSÉ ANTÔNIO SANTIAGO QUEIROZ E HIGINO GABRIEL DIAS MONTEIRO, estando o primeiro, JOSÉ ANTONIO SANTIAGO QUEIROZ de camisa azul e calça azul da SUSIPE, o segundo DIEGO BARBOSA SERRÃO, de camisa branca e bermuda marrom, o terceiro, HIGINO GABRIEL DIAS MONTEIRO, de camisa amarela e bermuda amarela e o quarto WILLK ARAÚJO MARTINS de camisa verde e calça jeans; os quais foram colocados à frente da vítima através de uma vidraça de forma que aqueles não visualizassem esta última. Dessa forma a vítima apontou o segundo e o quarto da esquerda para a direita DIEGO BARBOSA SERRÃO e WILLK ARAÚJO MARTINS dentre as outras pessoas que lhe foram apresentadas, como sendo os autores do delito.¿
Desta forma, verifica-se que inexiste qualquer violação ao aludido art. 226 do CPP, tendo o termo de reconhecimento obedecido a todas as formalidades legais nele previstas, não havendo que se falar, portanto, na declaração de nulidade e consequente invalidade da prova obtida.
Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, ainda que o procedimento especificado no mencionado artigo não tivesse sido estritamente observado, tal constatação não viciaria os aludidos atos de reconhecimento, haja vista que o dispositivo legal representa mera orientação, de modo que sua inobservância não acarreta a nulidade do ato. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Mantida a decisão agravada por fundamento diverso. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram mera recomendação legal, e não uma exigência, porquanto não se comina a sanção da nulidade quando praticado o reconhecimento pessoal de modo diverso (HC 413.013/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017), notadamente quando confirmado judicialmente e aliado a outras provas, como ocorreu na espécie.
(...)
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1039864/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBOS MAJORADOS. NULIDADES. REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 396-A DO CPP. TESTEMUNHA OUVIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. CONHECIMENTO PRÉVIO DA DEFESA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE SUSCITADA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA PERMITIDA. ART. 6º, III, DO CPP. PROVA ATÍPICA. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. ART. 226 DO CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES. EVENTUAL IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
IV - Conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes.
V - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. In casu, o reconhecimento fotográfico do paciente foi ratificado em juízo pelas vítimas, que reconheceram o réu como o autor dos delitos, inexistindo a nulidade suscitada.
Habeas Corpus não conhecido.
(HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017)

Em razão do exposto, não há que se falar na declaração de nulidade das provas obtidas e na consequente absolvição dos recorrentes, especialmente quando existem nos autos provas suficientes da autoria e materialidade do crime pelo qual os réus foram condenados.
2.2 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - TESTEMUNHAS QUE NÃO PREENCIARAM O DELITO - ÉDITO CONDENATÓRIO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR-SE APENAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - IMPROVIMENTO.
Por fim, pleiteiam os recorrentes por sua absolvição por ausência de provas da autoria, sob o argumento de que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o ilícito, bem assim, que a condenação não pode se amparar somente na palavra da vítima, devendo ser aplicado no caso em concreto o princípio in dúbio pro reo.
Tal pleito também não merece amparo.

Com efeito, as provas produzidas no decorrer da instrução foram concretas à demonstração da autoria e materialidade delitiva, tendo sido evidenciado que, após receberem informações de que objetos roubados seriam comercializados em determinada rua do bairro do Jurunas, uma equipe da policia civil se direcionou ao local e localizou o acusado WILLK ARAÚJO MARTINS de posse de joias e uma aparelho celular, bens que não soube precisar a origem, razão pela qual, foi encaminhado à delegacia de polícia, oportunidade em que foi constado que os objetos encontrados com o réu pertenciam a vítima, que o reconheceu como sendo um dos assaltantes que adentraram em sua casa e levaram seus pertences.

Ressalta-se que, em um primeiro momento, o aludido acusado informou que não participou do assalto à residência da vítima e apenas teria adquirido os bens dos verdadeiros assaltantes, os quais conhecia e soube informar seus endereços, delatando, dentre outros acusados, o réu conhecido como ¿GORDO¿, posteriormente identificado como DIEGO BARBOSA SERRÃO, o qual, perante a autoridade policial, destrinchou todo o esquema criminoso, conforme consta de seu interrogatório acima transcrito.

Importante mencionar, que a vítima, narrou com detalhes os fatos, informando que cinco indivíduos entraram em sua residência portando arma de fogo e, mediante grave ameaça, roubaram de sua residência diversos bens, dentre eles, dinheiro em espécie, aparelhos eletrônicos, um carro, joias e etc.

Sobre os fatos, vejamos os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo.
Em seu depoimento, o Policial Civil Railson Alexandre de Souza Nobre, declarou em audiência gravada na mídia de fl. 126:
¿Que houve um assalto numa residência localizada em Canudos; Que a pessoa procurou a divisão, fez a ocorrência e os policiais começaram a trabalhar no caso; Que a equipe obteve a informação de que um indivíduo estaria vendendo, no Jurunas, produtos obtidos do assalto ao mencionado imóvel; Que de posse dessa informação foi montada uma equipe que se dirigiu ao local onde estava sendo realizada a venda; Que não recorda quantos dias após o assalto a referida diligência foi realizada, mas que já havia passado alguns dias; Que a equipe foi ao local e se depararam com um carro no local indicado, e após a abordagem se depararam com um rapaz e um outro individuo que pelo que lembra era militar; Que a equipe questionou acerca dos produtos que ele vendia; Que haviam umas peças que pareciam ser ouro e um celular; Que o indivíduo informou que as peças foram compradas; Que os indivíduo era o acusado WILLK; Que o levou à delegacia; Que chegando na delegacia o acusado informou que havia comprado o celular de um amigo identificado como ¿GORDO¿; Que os policiais chamara a vítima para comparecer na Delegacia; Que a vítima reconheceu de o acusado WILLK imediato como sendo uma das pessoas que participaram do assalto a sua residência, informando ainda que ele seria o mais violento; Que a vítima reconheceu os objetos que estavam sendo vendidos pelo acusado como sendo os que foram roubados de sua casa; Que o acusado informou que conhecia as pessoas que haviam realizado o assalto, mas que não havia participado do crime; Que apenas adquiriu os produtos furtados; Que após o fato os policiais realizaram diligência para localizar o indivíduo identificado como ¿Gordo¿; Que o endereço de ¿Gordo¿ foi fornecido por WILLK; Que ¿Gordo¿ é o acusado DIEGO; Que não participou da prisão de ¿Gordo¿, apenas foi responsável pelo levantamento do local em que DIEGO morava; Que DIEGO informo que possuía um táxi; Que provavelmente o táxi foi utilizado no assalto; Que participou apenas da investigação, não presenciou o assalto; Que a vítima informou que foi vitima de um assalto; Que os acusados entraram em sua residência armados e utilizando de bastante violência, realizando ameaças; Que não sabe dizer se a vítima reconheceu DIEGO; Que não conhecia os acusados de ocorrências anteriores; Que não encontrou nenhuma arma de posse com WILLK por ocasião da prisão; Que também foi encontrada moeda estrangeira; Que a abordagem do acusado foi realizada av. Mundurucus esquina com a av. Breves; Que não encontrou nenhum comprador no local; Que o acusado não resistiu a prisão; Que ele negou ter participado do assalto, mas que conhecia as pessoas que realizaram o roubo; Que a vítima reconheceu WILLK; Que a vítima o viu pessoalmente; Que não sabe dizer quantas peças foram encontradas com o acusado; Que foram furtados vários objetos da residência; Que não conversou diretamente com a vítima, mas ouviu quando ela relatou que os assaltantes entraram em sua residência armados, que foram agressivos e que ameaçavam matar; Que a vítima recuperou parcialmente os objetos, mas não sabe dizer quais; Que inicialmente não sabiam que o acusado WILLK era o réu neste processo; Que o acusado informou o nome dos demais acusados; Que WILLK disse que um deles era DIEGO, cujo apelido era ¿GORDO¿.

No mesmo sentido, o Policial Civil Gilberto Luiz de Oliveira Barros declarou em audiência gravada na mídia de fls. 131:
¿Que a vítima recorreu a delegacia e registrou a ocorrência e os policiais começaram a investigar; Que dias depois receberam a informação de que WILLK, (identificado na sala de audiência como sendo o indivíduo branco) que seria ex-militar da marinha, estaria de posse de algumas joias e estaria vendendo no Jurunas; Que de posse da placa do carro, um veículo Gol cinza, se deslocaram para o local informado; Que abordaram o acusado; Que ele estaria na companhia de um amigo seu, também militar; Que identificaram com ele algumas joias; Que ao ser perguntado de quem era o celular que possuía ele disse que era seu; Que foi encaminhado à delegacia; Que foi feita a comparação do IMEI do aparelho, e coincidiu com o aparelho que havia sido roubado da vítima; Que ao ser questionado o acusado informou de quem comprou o aparelho, informando alguns nomes, dentre eles: Gordo, Diego, Edigar; Que ao ser questionado sobre quem seriam essas pessoas, ele informou que seriam as pessoas que teriam realizado o serviço na casa; Que era apenas conhecido deles; Que havia adquirido os produtos deles; Que WILLK informou que Gordo era taxista, e era acostumado a fazer esse tipo de serviço na companhia do irmão dele; Que ele levou a equipe da polícia na casa do GORDO, cujo nome é DIEGO; Que não ao ser preso o GORDO confessou o crime; Que ele disse que era taxista; Que foi WILLK quem fomentou o roubo; Que contratou o Chaveiro; Que ele informou que o pai dele havia segurado todo o material; Que ele derrubou toda a quadrilha; Que quem deu o serviço pra ele foi um ex-funcionário da empresa; Que a vítima viu o acusado na televisão e reconheceu o acusado por foto; Que foi encontrada moeda estrangeira em sua carteira que pertencia a vítima; Que o taxista GORDO foi preso posteriormente em razão da delação de WILLK;¿
Ao seu turno, a vítima, Sra. Carolina Rafaela de Lima Lopes, declarou em audiência gravada na mídia de fl. 131:
¿Que no dia do fato, por volta das 03h30min da madrugada ela se acordou com os assaltantes empurrando a porta de seu quarto; Que quando abriu os olhos já viu um dos acusados ordenando que ela levantasse; Que ele lhe segurou; Que usava uma arma de fogo; Que à levou para o quarto dos seus filhos; Que anunciou o assalto; Que queria saber onde ficava o cofre; Que ela lhe informou que existia uma cofre mas que não havia nada dentro; Que ele lhe disse que queria dinheiro e colabore; Que disse que sabia de toda a rotina da empresa da vítima; Que sabia que o sogro da vítima, quando retornava de viagem, dormia na empresa; Que lhe disse que não queria ter que voltar na empresa para fazer nada; Que ordenou que a vítima colaborasse com tudo; Que disse para os assaltantes agirem tranquilamente; Que estava na casa sozinha com seus filhos e a empregada; Que lhes disse que podiam fazer o que quisessem, só pediu que não tocasse nela e em seus filhos; Que os outros quatro que entraram com ele começaram a revirar toda casa; Que um deles ficou com ela lhe apontando a arma para a cabeça e a agredindo, dizendo que se fosse encontrado mais dinheiro do que ela havia dito seria pior; Que permaneceram na casa em torno de uma hora e meia; Que apenas dois usavam disfarce e os outros estavam de cara limpa; Que levaram dinheiro, cheques, joias, roupas, televisores, playstation, aparelho DVD, entre outros objetos pessoais, além do carro da vítima; Que estima seu prejuízo em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro; Que recuperou um pingente de ouro e um celular; Que o carro não foi localizado; Que após os fatos registrou boletim de ocorrência e tempo depois recebeu uma ligação para comparecer a delegacia; Que não sabe informar quanto tempo depois recebeu a ligação da polícia, mas acredita que foi em torno de duas semanas depois; Que reconheceu o acusado que ficou com ela a todo momento lhe ameaçando com a arma na cabeça; Que foi o indivíduo que foi preso com seus objetos roubados; Que sabe que ele se chama WILLK; Que ele não tinha o estereótipo de ¿malandro¿; Que ele não era mal encarado; Que os outros já tinham mais uma aparência de ¿malandro¿; Que reconheceu apenas o WILLK na delegacia; Que não sabe informar se ele usava tatuagem; Que o reconheceu pela fisionomia e pela fala; Que foi ele quem ficou mais tempo com ela; Que identificou WILLK pelas fotografias constantes no inquérito policial; Que reconheceu os demais por fotografias; Que a empresa funciona perto de sua casa; Que os funcionários da empresa informaram que os mesmos acusados participaram do assalto realizado na empresa; Que foram agressivos; Que os acusados saíram e depois voltaram por que não conseguiram ligar o carro; Que os acusados foram embora e levaram os objetos; Que ela se vestiu e foi pedir ajuda de um vizinho; Que a vizinha da frente lhe informou que os acusados entraram pela porta da frente; Que foi identificado que o portão havia sido forçado e que a cerca elétrica havia sido cortada; Que a porta foi arrombada; Que não ouviu o barulho relatado pela vizinha; Que olhou pela câmera de segurança pois ouviu um ruído, contudo, não identificou nenhuma atitude suspeita pois estava muito sonolenta; Que os acusados levaram o aparelhos das câmeras de segurança. Que não sabe informar a data exata do assalto na sua empresa; Que a quando do reconhecimento do WILLK, o viu pessoalmente na delegacia;¿
Em seus interrogatórios, WILLK ARAÚJO MARTINS e DIEGO BARBOSA SERRÃO, em declarações prestadas na mídia de fl. 131, negaram os fatos, informando que não praticaram a conduta delituosa.
Em que pese a negativa de autoria sustentada pelos acusados, tal argumentação se mostra isolada e dissociada de todo o arcabouço probatório produzido que demonstram com robusteza tanto a autoria, quanto a materialidade delitiva, sendo necessário ressaltar que, por mais que os policiais não tenham presenciado o roubo realizado na casa da vítima, as investigações apontaram de forma incontroversa que os recorrentes efetivamente praticaram o ilícito, de modo que, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, os depoimentos policiais constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, os quais devem ser levados em consideração, principalmente quando corroboradas pelas declarações da ofendida, que possui especial relevância, sendo plenamente admitida para fundamentar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade.
Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDÊNCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).
ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).
(...)
RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas pelas provas contundentes do da prática do ilícito acima especificadas demonstrando que houve a efetiva atuação dos apelantes no cometimento do roubo qualificado pelos quais foram condenados, não havendo razões para o provimento dos pleitos absolutórios dos recorrentes.

3 - DA REAVALIAÇÃO DAS PENAS:

Em que pese não ter sido objeto da insurgência recursal dos apelantes, é sabido que por se tratar de questão de ordem pública a dosimetria da pena deve ser reavaliada de ofício por este órgão recursal.
Analisando a dosimetria realizada na sentença, constata-se que o magistrado julgador, desconsiderou as circunstâncias do crime que, certamente, induziriam a exasperação da pena basilar dos recorrentes, contudo, entendeu por bem em fixá-la no mínimo legal, restando quantificada para amos os acusados a pena base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, em que pese ter o acusado DIEGO BARBOSA SERRÃO confessado a prática delitiva perante a autoridade policial, o que, em tese, atrairia a aplicação da circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea d), do Código Penal, tendo sido aplicada a pena base no mínimo legal, não há que se falar no reconhecimento da aludida atenuante por força da vedação constante na Súmula nº.: 231 do STJ , que assim enuncia: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿, não havendo, ainda, agravantes a serem consideradas para ambos os acusados.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, foi aplicada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes previstas no inciso I e II, §2º, do art. 157, do CPB, na fração mínima de 1/3 (um terço), restando as penas definitivas dos acusados quantificadas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB, além de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Por fim importa ressaltar que, com advento da novatio legis, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo-se irretorquível a sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 10 de março de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora